Tribunal: TJDFT
Processo: 0736332-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência concedida na origem. Cirurgia cardíaca emergencial. Tutela requerida. Requisitos não preenchidos. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde custeie internação e cirurgia de revascularização do miocárdio em caráter emergencial.
2 - A decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, com fundamento na urgência, no risco à vida do beneficiário e na obrigação de cobertura estabelecida pela Lei no 9.656/98.

II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de tutela de urgência para internação e cirurgia fora da rede credenciada do plano de saúde; (ii) a demonstração dos requisitos legais para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir
4 - A relação contratual entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.
5 - A concessão de tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade dos efeitos da decisão (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC).
6 - No caso concreto, o autor comprovou ser beneficiário do plano de saúde e apresentou relatório médico indicando urgência na realização da cirurgia, o que fundamenta a decisão agravada.
7 - A operadora não demonstrou risco de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão agravada, tampouco a reversibilidade dos efeitos da medida.
8 - A ausência de demonstração dos requisitos cumulativos impede a concessão do efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1 - A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil. 2 - Em se tratando de pedido de cobertura de procedimento cirúrgico emergencial por plano de saúde, o risco à vida do paciente configura o perigo de dano, e a obrigação legal de cobertura, prevista na Lei no 9.656/98, fundamenta a probabilidade do direito da parte agravada e a negativa do periculum in mora do pedido da apelante. 3 - O eventual prejuízo financeiro da operadora é reversível e não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde do consumidor, sendo incabível a suspensão da medida de urgência quando não demonstrado o risco de dano grave e irreparável para a agravante."
____________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 9.656/98, arts. 12 e 35-C.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Rel.: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 01/04/2025; TJDFT, Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Rel.: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 27/06/2024.